Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA TRABALHO. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ALIMENTAR.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Se a decisão está devidamente fundamentada, a parte insatisfeita deve utilizar meios processuais idôneos à sua modificação.
2. Não se justifica a oposição de aclaratórios para reexaminar decisão colegiada que enfrentou corretamente o objeto recursal e se fundamenta em precedentes do Tribunal e do STJ.
3. O mero descontentamento com a conclusão do Colegiado não autoriza a oposição de declaratórios, cujo objetivo, na dicção do art. 1.022 do CPC, é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material no acórdão.
4. Se o julgado embargado enfrentou o objeto recursal e entendeu pela penhorabilidade do veículo do alimentante em razão de dívida alimentar, não há omissão nem contradição a ser suprida pela via de embargos de declaração.
5. Recurso não provido.